Tribunal: TJSP
Processo: 1001291-02.2016.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTROVÉRSIA QUANTO À CULPA PELO ACIDENTE – CULPA DO ÔNIBUS DA RÉ – COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO DOS AUTORES – PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA – DANOS MATERIAIS – ORÇAMENTOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE
1 – A culpa por acidente de trânsito é presumida em relação ao veículo que colide com a traseira do veículo à frente (CTB, art.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTROVÉRSIA QUANTO À CULPA PELO ACIDENTE – CULPA DO ÔNIBUS DA RÉ – COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO DOS AUTORES – PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA – DANOS MATERIAIS – ORÇAMENTOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE
1 – A culpa por acidente de trânsito é presumida em relação ao veículo que colide com a traseira do veículo à frente (CTB, art. 29, II; entendimento do C. STJ). Inexistência de provas ilidindo a culpa do ônibus da ré, que colidiu com a traseira do veículo dos autores.
2 – Quantificação dos danos materiais não impugnada especificamente, limitando-se a seguradora denunciada a impugnar genericamente os orçamentos.
RECURSO NÃO PROVIDO